Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23335075, o DF impugnou os cálculos judiciais relativos a EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA. No ID: 23882044, o SINDIRETA pugnou pela rejeição da impugnação. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para esclarecimentos, tendo em vista a impugnação e os argumentos lançados nos ID: 23335075, 23335076, 23335077 e 23882044. Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador